Tribunal: TCU
Processo: 011.965/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8208/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.965/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrao (XXX.683.548-XX); Benedito Lopes Mateus (XXX.092.208-XX); Carmen Regina Nogueira de Carvalho (XXX.081.708-XX); Cleonice dos Santos Moraes (XXX.771.328-XX); Enoque Rodrigues da Silva (XXX.921.638-XX); Joao Arthur Law (XXX.038.678-XX); Joselita Maria de Souza (XXX.703.158-XX); Maria Leocadia Costa Viale (XXX.203.708-XX); Maria Lucia de Oliveira Barbosa (XXX.759.597-XX); Maria Zilda de Souza (XXX.242.428-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.